Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710941-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, CLAUDIA DE JESUS SOARES DOS SANTOS, ROGERIO ALMEIDA MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI (terceiro) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0007764-77.2014.8.07.0001 ajuizado por CLAUDIA DE JESUS SOARES DOS SANTOS em face de ROGERIO ALMEIDA MOREIRA, indeferiu pleito de sua intervenção no feito, para promover o desarquivamento dos autos e a realização de atos constritivos, nos seguintes termos (Id. 118235059): “NADA A PROVER em relação ao pedido formulado na petição de ID 118064906, haja vista que o terceiro nominado na referida petição não integra a relação processual. Consigno, todavia, que já foi anotada no sistema do PJE a penhora no rosto dos autos (ID 65728308). Observe, contudo, o CJU, que a penhora refere-se a créditos eventualmente existentes em nome de SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA (CPF no 040.136.971-49), atinentes aos honorários de sucumbência (ID 65672409, p. 2), e não a créditos existentes em nome da requerente propriamente, como registrado no sistema do PJE. PROMOVA-SE, pois, a retificação, a fim de evitar tumulto processual.” Em suas razões recursais (Id. 31939282), a parte agravante esclarece que os agravados não deram prosseguimento ao feito, o que culminou no arquivamento do processo. Advoga que é credor sub-rogatário do agravado Sebastião Moraes da Cunha, o qual possui honorários de sucumbência para receber no presente cumprimento de sentença, razão pela qual pleiteia seu ingresso na demanda, possibilitando o prosseguimento ao feito e a garantia de recebimento de seu crédito. Advoga que o agravado ROGERIO ALMEIDA MOREIRA pode promover medidas para vender seus bens se furtar de sua obrigação, o que justifica a intervenção imediata do agravante no feito. Requer, inicialmente, a antecipação da tutela para que possa prosseguir com o presente feito, bem como sejam realizadas medidas executivas –BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD - em desfavor do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmação da liminar. Sem preparo, ante pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, não sendo evidenciada, a verossimilhança nas alegações da recorrente, notadamente por não ser parte da relação processual firmada entre as partes, que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não possuindo, tampouco, procuração nos autos. Igualmente, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a imperatividade da medida vindicada neste momento processual. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando o requerimento de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para demonstrar e justificar documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora